Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721592-78.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSICLEITON ANTÔNIO LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOLO ESPECÍFICO. EXIGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ININPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença proferida pela 4a Vara Criminal de Ceilândia que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da imputação de dano qualificado por ausência de provas (CPP, art. 386, VII). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se estão presentes os elementos suficientes de autoria e materialidade para a condenação pelo crime de dano qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Penal, art. 163, caput, elenca os seguintes núcleos do tipo do crime de dano: destruir, inutilizar ou deteriorar. O parágrafo único dispõe sobre as hipóteses de dano qualificado e o inciso III prevê a incidência de qualificadora no caso de crime cometido contra o patrimônio de empresa pública. 4. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente de danificar o patrimônio. 5. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do crime de dano, desde que outros meios idôneos comprovem a autoria e materialidade. 6. A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por meio de provas documentais, harmônicas com a prova oral produzida em Juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A configuração do crime de dano qualificado exige a presença do dolo específico do agente de danificar o patrimônio. 2. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do crime de dano, desde que outros meios idôneos comprovem a autoria e materialidade.” O recorrente alega violação aos artigos 158, 167 e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova de materialidade e, ainda, que a indenização fixada em favor da vítima se deu sem que houvesse apuração do prejuízo efetivamente sofrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 158, 167 e 387, inciso IV, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela comprovação suficiente da materialidade e, ainda, pela higidez da indenização fixada (ID 76426550, itens 31 e 44). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012